Tribunal: TJDFT
Processo: 0750967-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0750967-36.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO ALMEIDA WAQUIM AGRAVADO: GUILHERME CARVALHO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto por MARIA DO SOCORRO ALEIDA WAQUIM contra a decisão ID 54592211, na qual este Relator não conheceu o Agravo de Instrumento por ela interposto por ser manifestamente incabível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Diante da notícia de prolação de sentença nos autos de origem (ID 58154725), determinei a intimação da agravante para que esclarecesse, de forma justificada e no prazo de 5 (cinco) dias, se o interesse recursal persistia (ID 58292794). A agravante respondeu negativamente (ID 58389407). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, verifiquei que a agravante juntou procuração outorgando poderes especiais ao causídico que assinou a petição de desistência (ID 53939847), consoante preceitua o art. 105 do CPC, não tendo sido localizada a revogação da outorga. Assim, com fundamento no dispositivo supracitado e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso. Intimem-se. Oficie-se o Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 26 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator